Tribunal: TJDFT
Processo: 0705775-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Chamo o feito à ordem. A fim de evitar o eventual risco de decisões conflitantes, nos termos do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos à Sexta Turma Cível, conforme certidão de ID 43796921 e petição de ID 44233961. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora